Tribunal: TJDFT
Processo: 0722824-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO EM DOBRO COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, quando a parte Recorrente, intimada, comprova o recolhimento do preparo em dobro.
2. No caso concreto foi proferida sentença no último dia do prazo para interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a denunciação da lide, sendo certo que o referido recurso não foi interposto pela parte Ré.
3. A prolação da r. sentença recorrida, na hipótese dos autos, não era impedimento à interposição do Agravo de Instrumento cujo prazo recursal ainda não havia transcorrido. O referido recurso não teria o objeto esvaziado pela prolação da r. sentença, pois, em caso de provimento do Agravo de Instrumento, todos os atos processuais posteriores à decisão interlocutória reformada seriam anulados, inclusive a r. sentença.
4. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade deste estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema e (ii) de cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória.
5. Havendo relação de prejudicialidade entre a decisão proferida no agravo de instrumento e na sentença, a validade e eficácia desta fica condicionada ao não provimento de agravo anteriormente interposto, ou seja, à confirmação da decisão interlocutória atacada. Contudo, se provido o agravo, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença, com base no critério da hierarquia. Precedentes.
6. Diante da não interposição do Agravo de Instrumento, a matéria decidida na decisão interlocutória restou preclusa e não pode ser revolvida por este Tribunal no exame da Apelação.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.